Tribunal: CARF
Processo: 10880.930209/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930209/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.316 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Assunto
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Recorrente
KABA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para
que, analisando a higidez do direito creditório sob a natureza de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2012, a unidade de origem apure o saldo negativo, verifique se foi utilizado em
outras compensações e se há saldo negativo restante suficiente para as compensações em
questão, intime o contribuinte a apresentar os documentos que a origem entender necessários,
especificando-os, elabore relatório conclusivo sobre a análise do direito creditório e, ao final,
conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930209/2013-18
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

Relatório
Por bem refletir a matéria objeto de litígio, em seu estado até a prolação do
Acórdão Recorrido, adoto seu relatório nesta parte. A saber:

“1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
apresentada
nos
autos
da Declaração de Compensação, com
demonstrativo
de
crédito
no
11760.11175.220212.1.3.04-3830,
transmitida em 22/02/2012, que indica com crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ – código 2362, ocorrido em 27/04/2011, no
montante de 24.911,18 (crédito original na data de transmissão),
decorrente de pagamento de mesmo valor vinculado em DARF, no valor
de R$ 30.321,88.
2. A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária - DERAT
- São Paulo, emitiu em 02/08/2013, o Despacho Decisório (DD)
eletrônico com n.o de rastreamento 057870517, assinado pelo titular da
unidade de jurisdição da interessada, homologou parcialmente a
compensação declarada homologada, sendo apresentada a seguinte
fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 24.911,18
Valor do crédito original reconhecido: 164,42
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Da Manifestação de Inconformidade:
3. O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 12/08/2013 (fls.
08), e apresentou manifestação de inconformidade em 11/09/2013, de fls.
12/30, onde, em síntese, argumenta, em síntese que:
4. Equivocadamente no momento da escolha da modalidade de
PERDCOMP para utilizar o crédito demonstrado acima, o contribuinte
em seu entendimento (equivocado) optou por fazer um pagamento
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

indevido ou à maior ao invés de saldo negativo de IRPJ, no montante de
R$ 57.728,94. Traz a apuração.
5. Salienta que de acordo com o princípio da fungibilidade em aplicação
subsidiária das normas cíveis deveria acolher o pedido de compensação
em questão, visto que se no mesmo dia em que foi entregue a
PERDCOMP de pagamento indevido ou a maior o contribuinte fizesse a
PERDCOMP de saldo negativo de IRPJ, este teria direito ao mesmo
crédito, o que mudaria tão somente é a forma utilizada para
preenchimento da PERDCOMP.
6. Ressalta, que o pedido de Compensação transmitido em 22/02/2012
era tempestivo, posto que, abrangia créditos referentes ao ano-calendário
de 2011 e estando, portanto, dentro do prazo legalmente admitido para
compensações de 05 (cinco) anos.
7. Destaca ainda que os processos administrativos fiscais são regidos pelo
principio da verdade material onde os fiscos por meio dos seus
procedimentos devem asseverar se os fatos suscitados pelo contribuinte
correspondem à realidade.
8. Por fim, em síntese requer, pela homologação efetiva da Per/Dcomp de
n° 11760.11175.220212.1.3.04-3830 como saldo negativo de IRPJ do
período, e caso, assim não entenda pelo acolhimento dos termos do item
anterior requer que se digne este órgão proceder com a retificação do
instrumento compensatório em pauta, afim de sanar os erros elencados
nas razões acima, e assim se procedendo seu consecutivo acolhimento.

O Acórdão da DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
entendendo que:
“13. Cumpre observar que o alegado erro de preenchimento do
PER/DCOMP apresentado na realidade se traduz num efetivo erro de
critério jurídico por parte do manifestante, uma vez que a alteração do
tipo de crédito interfere na natureza do próprio direito que se pretende
demonstrar.
14. No presente caso, além do pagamento em questão, ainda haveria que
se verificar se dentre o total antecipado por meio das chamadas
estimativas mensais existiriam parcelas vinculadas a compensações ou a
retenções na fonte, caberia também a validação destas antecipações
através da análise de créditos vinculados, efetivo pagamento das
estimativas ou comprovação das eventuais retenções, ou seja, não há
como fazer análise de um saldo negativo apenas por meio dos
pagamentos informados, ainda mais de forma fracionada, uma vez que a
presente DCOMP contemplaria apenas parte do suposto crédito
pleiteado.” (grifo nosso)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

E ao final concluiu que o pleito do contribuinte implicaria sua substituição da
DCOMP com alteração de seu critério jurídico, o que seria vedado, ou, na melhor das hipóteses,
retificação intempestiva da DCOMP.
“19. Considerando os esclarecimentos acima, não é difícil perceber que os
créditos utilizados pelo contribuinte na DCOMP, bem como os débitos por ele
compensados não podem simplesmente ser ignorados ou substituídos quer seja
por ato informal do contribuinte ou mesmo ex-offício pela Administração
Pública.”
(...)
“23. No presente caso, o contribuinte alega equívoco na indicação do crédito
utilizado na DCOMP, entretanto, ainda que se considere como “erro de
preenchimento” o ato cometido, este pretenso erro poderia ser sanado até a data
da decisão administrativa prolatada pela DERAT, ou seja, até 02/08/2013, fls.
07.
24. Note-se que, a substituição ou a inclusão de créditos utilizados no
PER/DCOMP, cuja compensação não foi homologada pela DRF, equivale à
apresentação
de
novo
PER/DCOMP.
Este procedimento
encontra-se
expressamente vedado pelo inciso V do parágrafo 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, na redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.”
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou os argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, com maior profundidade.
Afirmou que o CARF permite o reconhecimento erro de fato na transmissão de
DCOMP e que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT) editou o Parecer Normativo n.° 8, de 03 de setembro de 2014, por meio do
qual afirma, entre outras coisas, que os eventuais erros no preenchimento da DCOMP não são
fatores impeditivos para a homologação da compensação, razão pela qual requer a homologação
da PER/DCOMP no 11760.11175.220212.1.3.04.3830.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos termos do
art. 151, inc. III do CTN c/c §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, na redação que lhe foi dada pela
Lei n.o 10.833/03, até que o presente recurso seja definitivamente analisado e julgado por esse E
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Protestou ainda pela sustentação oral.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

VOTO

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A solução mais adequada no caso em questão é a conversão do julgamento em
diligência. Explico.
Tem-se admitido no CARF a superação do erro no preenchimento da DCOMP
quanto tal erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito
creditório pleiteado.
Nos autos, o contribuinte transmitiu DCOMP alegando possuir crédito de
pagamentos indevidos ou a maior, mas, cientificado do Despacho Decisório, afirma que na
realidade tratar-se-ia de crédito de Saldo Negativo, tendo incorrido em erro de fato.
Entendo que, nesses casos, deve-se avançar sobre a apreciação do mérito. A
própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a discussão já se
encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos
débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujo
excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente
na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato
não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de
erro no preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito
é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, a manutenção do entendimento adotado pela DRJ desprestigia o
princípio da Verdade Material que orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, sendo de observância
obrigatória no órgão:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Despacho Decisório, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo.
Verifico, assim, que em virtude do entendimento adotado pela DRJ, o erro no
preenchimento da DCOMP impediu que a higidez do crédito tributário fosse analisada sob sua
adequada natureza, qual seja, de Saldo Negativo de IRPJ.
Para essa análise, será necessário averiguar a apuração do IRPJ feita pelo
contribuinte, inclusive a averiguação das retenções na fonte de IRPJ as quais comporiam o saldo
negativo, segundo a defesa do contribuinte. O contribuinte não trouxe prova cabal do direito
creditório decorrente de Saldo Negativo, todavia, também nunca lhe foi exigido isso, pois a
decisão recorrida entendeu que essa análise era incabível, por configurar uma retificação da
DCOMP. Ainda assim o contribuinte trouxe elementos suficientes para justificar a análise do
direito creditório sob a natureza pleiteada.
Não se pode, contudo, homologar desde já a compensação, pois, como bem
antecipou o Acórdão Recorrido, “além do pagamento em questão, ainda haveria que se verificar
se dentre o total antecipado por meio das chamadas estimativas mensais existiriam parcelas
vinculadas a compensações ou a retenções na fonte, caberia também a validação destas
antecipações através da análise de créditos vinculados, efetivo pagamento das estimativas ou
comprovação das eventuais retenções, ou seja, não há como fazer análise de um saldo negativo
apenas por meio dos pagamentos informados, ainda mais de forma fracionada, uma vez que a
presente DCOMP contemplaria apenas parte do suposto crédito pleiteado.”
Assim, uma vez que o erro no preenchimento da DCOMP deva ser superado,
torna-se necessária a análise do alegado erro na apuração do tributo. Para tanto, é necessário que
sejam verificadas informações que não foram coligidas aos autos, uma vez que o erro no
preenchimento da DCOMP dirigiu a atenção para objeto diverso.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que,
analisando a higidez do direito creditório sob a natureza de Saldo Negativo de IRPJ do exercício
de 2012, a unidade de origem apure o saldo negativo, verifique se foi utilizado em outras
compensações e se há saldo negativo restante suficiente para as compensações em questão,
intime o contribuinte a apresentar os documentos que a origem entender necessários,
especificando-os, elabore relatório conclusivo sobre a análise do direito creditório e, ao final,
conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930209/2013-18

7.574, de 2011. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital